Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ definiu a possibilidade de se excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívidas não alimentares, quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. A impenhorabilidade da verba salarial é presumida, razão pela qual deve ser demonstrada a inexistência de essencialidade do percentual penhorado sobre a verba salarial para subsistência do executado e seus familiares, através dos elementos existentes nos autos e de decisão fundamentada.
3. Os elementos dos autos demonstram que a penhora do salário no percentual de 10% (dez por cento) não prejudicará a subsistência da executada e seus familiares, sendo preservada sua dignidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.